Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL DURANTE O PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. VIABILIDADE. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.

1. “em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença” (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014).

2. Ante o preenchimento dos requisitos formais previstos nos arts. 840 a 850 do Código Civil, a homologação pelo juízo de origem do acordo firmado pelas partes para o fim de adimplemento voluntário do crédito pela executada enseja a suspensão da marcha processual, não a extinção do feito (art. 922, CPC).

3. Recurso conhecido e provido.